Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709641-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIO EDUARDO FURTADO AGUIAR EMBARGADO: EFA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIO EDUARDO FURTADO AGUIAR em face de decisão de ID 52709948 que não conheceu do apelo interposto pelo embargante em razão da deserção. Informa que em nenhum momento teve a intenção de não realizar o pagamento das custas, contudo, em razão de inconsistência do sistema não foi possível a juntada do comprovante de pagamento. Nessa linha, concluiu que não é possível a determinação do recolhimento em dobro. Discorre sobre a intenção do legislador em determinar o recolhimento em dobro. Conclui que demonstrado o recolhimento simples, não pode ser reconhecida a deserção. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado para que seja conhecida a apelação interposta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu que devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, tendo sido demonstrado o recolhimento simples, a deserção é medida que se impões. Apesar das alegações do embargante sobre sua intenção do pagamento do preparo e erro de sistema, fato é que o citado erro não fora demonstrado, não sendo possível afastar a deserção. Destaca-se que os julgados colacionados pelo embargante não possuem caráter vinculante, além disso, entendimento do Superior Tribunal de Justiça mais recente é diverso, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, "à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro" (AgInt no AREsp 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.280/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 13:59:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador